Tribunal: TJMT
Processo: 1010085-15.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1010085-15.2018.8.11.0002
RECORRENTE: LUIZE DA SILVA CAMPOS
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIZE DA SILVA CAMPOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 102726470):
APELAÇÃO CÍVEL – DUPLO APELO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – ADESÃO - MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL - LIVRE NEGOCIAÇÃO -- INEXISTÊNCIA DE PERCENTUAL FIXADO PELA ANS - MAJORAÇÃO UNILATERAL E NÃO ABUSIVA - ATO ILÍCITO AUSENTE – HONORARIOS IN CASU DEVEM SER FIXADOS DE FORMA EQUITATIVO FACE AO VALOR INFIMO DADO A CAUSA – VALORIZAÇÃO DO TRABALHO DO OPERADOR DO DIREITO – VALOR FIXADO LEVA EM CONSIDERAÇÃO O DIREITO ESTABELECIDO NO ART. 85 PRAGS 8 E 11 DO NCPC - - RECURSO CONHECIDOS – RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO- RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO.
-Para os reajustes anuais de plano de saúde coletivo não há percentual-limite previamente fixado pela ANS em sede de contrato individual, podendo ser livremente negociado pelos contratantes. Desse modo, o aumento em si não é vedado, mas não pode ser expressivo a ponto de romper o equilíbrio contratual. Cumpridos esses critérios, não cabe arguir ilegalidade. Ausente ato ilícito, não se justifica o pedido de condenação da ré em danos morais.
- Imperiosa a revisão dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, art. 85, § 8o do NCPC, como forma de fixar um valor que de fato valorize o trabalho exercido pelo patrono da parte contrária, face ao valor ínfimo dado a causa; honorários sucumbenciais fixados no valor fixo de R$ 1.500,00, (um mil e quinhentos reais), valor este adequado a remunerar o profissional do direito com razoabilidade e proporcionalidade em relação aos serviços desempenhados nos autos, numa análise objetiva segundo as orientações estabelecidas no ordenamento processual civil vigente.
(TJ-MT 10100851520188110002 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento aos recursos e manteve a sentença que negou provimento ao recurso da autora, por considerar lícito o reajuste contratual acima do estipulado pela ANS e deu provimento ao recurso da parte ré para fixar honorários advocatícios sucumbenciais a seu favor, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 8 e 11 do CPC.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 16, inciso XI e 17-A, inciso II da Lei no 9.656/98, ao argumento de “(...) completa ausência de demonstração dos critérios técnicos de reajustes aplicados pela Recorrida, unilateralmente, para definir o percentual de reajuste. (...)”.
Recurso tempestivo (id 107988465).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 113718456).
Contrarrazões apresentadas (id 117495972).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a suposta afronta aos artigos 16, inciso XI e 17-A, inciso II da Lei no 9.656/98 está amparada na assertiva de que “(...) apesar da obrigatoriedade da Recorrida limitar-se a comunicar o índice de reajuste anual praticado no contrato coletivo, o reajuste é realizado sem qualquer critério ou justificativa técnica do fator percentual/índice aplicado para o reajuste. (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão relativa à inobservância de critérios técnicos para o reajuste anual não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça